Tribunal: TJSP
Processo: 2190895-44.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenças
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Lei no 18.147, de 28 de junho de 2024, do Município de São Paulo, que proíbe utilização de animais em atividades desportivas com emissão de pouleis de aposta em jogos de azar no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências. Ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Inteligência do artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009. Cabimento do

Ementa:
Mandado de Segurança. Lei no 18.147, de 28 de junho de 2024, do Município de São Paulo, que proíbe utilização de animais em atividades desportivas com emissão de pouleis de aposta em jogos de azar no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências. Ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Inteligência do artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009. Cabimento do mandado de segurança contra lei de efeitos concretos. Não aplicação da Súmula 266, do C. Supremo Tribunal Federal. Inexistência de inépcia da inicial por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Penal. Competência privativa da União para legislar sobre atividades que envolvam sorteios e loterias, nas quais se incluem a corrida de cavalos. Inteligência do artigo 22, XX, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 2, do C. Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias". Matéria constitucionalmente reservada à União, em caráter de absoluta privatividade, configurando-se a usurpação de competência pelo Município. Existência de Lei Federal no 7.291/84 e Decreto Federal no 96.993/1988, disciplinando e regulamentando as atividades de equideocultura no país. Configurado o direito líquido e certo. Existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite em face da lei municipal objurgada. Concessão da ordem.